Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-73.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-73.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUXURI COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA EM CONTRATO. COBRANÇA LEGÍTIMA DE TAXA DE REGISTRO.

1.
A estipulação de taxa de juros inferior à média de mercado não implica em abusividade.

2.
A capitalização mensal dos juros é válida quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, principalmente quando há previsão expressa da capitalização.

3.
A ausência de previsão de taxa diária não implica em abusividade, pois a taxa mensal permite o cálculo proporcional para outras periodicidades.

4.
O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

5.
As tarifas de registro e de cadastro revelam-se legítimas quando demonstrado que correspondem a serviços efetivamente prestados, observadas as diretrizes do Banco Central e do CONTRAN.

6.
A tarifa de registro decorre da necessidade de formalização do gravame e da publicidade da garantia perante terceiros, constituindo requisito de validade e eficácia do contrato.

Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8000336-73.2024.8.05.0271
em que são apelantes
LUXURI COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
e
JANNITHA MENEZES DOS SANTOS NASCIMENTO
e em que é apelado o
BANCO ITAUCARD S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça